Tribunal: TJMT
Processo: 0011477-12.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011477-12.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 14.492.489/0001-70 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.056.673/0001-02 (APELADO), WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 008.311.511-02 (APELADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( WEBFLAVIA) (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (APELANTE), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
0011477-12.2015.8.11.0002

APELANTE:
FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME

APELADO
S
:
WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR
,
KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

LTDA
e
KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE
SITE
. COBRANÇA INDEVIDA DE HOSPEDAGEM. RETIRADA DO
SITE
DO AR E RETENÇÃO DE ARQUIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de obrigação de pagamento pela hospedagem de
site
, condenar a ré à restituição em dobro de valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução de arquivos digitais.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se a cobrança pela hospedagem do
site
possui amparo contratual; (
ii
)
analisar
se a conduta da ré configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (
iii
)
definir
se o valor
da indenização por danos morais fixado em primeira instância deve ser mantido.

III. Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes não prevê obrigação de pagamento mensal pela hospedagem do
site
, estabelecendo apenas que a hospedagem seria realizada pela contratada, sem menção a valores ou periodicidade.

A interpretação extensiva do contrato para incluir obrigações não expressamente pactuadas
,

viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

A apelante procedeu à retirada do site do ar mesmo após receber o pagamento exigido, frustrando a finalidade do contrato original e violando os deveres de lealdade e colaboração que regem as relações obrigacionais.

A retenção dos arquivos, textos, imagens,
layout
, códigos e banco de dados da contratante, sem respaldo legal ou contratual, constitui conduta ilícita que enseja dever de indenização
por danos materiais
.

O cancelamento indevido do site das autoras causou prejuízo à imagem e reputação das empresas, comprometendo sua credibilidade perante a clientela, caracterizando dano moral à pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a cobrança pela hospedagem de site quando o contrato de desenvolvimento não prevê expressamente tal obrigação e seus respectivos valores. 2. Configura ato ilícito a retirada do site do ar e a retenção de arquivos digitais fornecidos pelo cliente, mesmo após o pagamento de valores exigidos sem amparo
contratual. 3. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado efetivo abalo à honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem perante o mercado."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME

n
a

Ação de Obrigação de Fazer C/C
Indenização por Danos Morais

ajuizada

por

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA
ÇÃO
LTDA
e
KALT REFRIGERA
ÇÃO
, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
:

“
a) DECLARAR a inexistência de obrigação contratual da parte autora de pagar qualquer quantia relativa à hospedagem do site desenvolvido pela ré, por ausência de cláusula contratual expressa nesse sentido;

b) CONDENAR a parte ré à restituição em dobro do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil c/c art. 42, parágrafo único, do CDC;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros moratórios a partir da citação; e

d) CONDENAR a parte ré à obrigação de fazer, consistente na devolução de todos os arquivos digitais, imagens, textos, conteúdos e materiais entregues pela parte autora para a criação do site, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.
”

E ainda,
indeferiu o pedido de reativação do site, em razão da inviabilidade técnica de restabelecimento d
ecorrente da
ausência de
backups
ou arquivos disponíveis.

Por fim, em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
o valor da condenação.

Em síntese,
sustenta
a apelante que não houve falha na prestação de serviços, pois as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas
,
devendo o
cliente deve pagar pela hospedagem do
site
quando a agência de publicidade o desenvolve.

Assevera que
a hospedagem constitui um serviço contínuo, necessário para manter o
site

online
. E ainda,
que
tal despesa encontra-se
inclusa no valor do desenvolvimento, conforme se
verifica da
interpretação das
Cláusulas 4a e 5a do
contrato firmado entre as partes.

Alega que o
site
foi confeccionado e disponibilizado ao público nos exatos moldes contratados, e que a própria autora solicitou a rescisão contratual
, bem como que
após o cancelamento é natural
que a apelante retir
e
o
site
do ar, tendo em vista que autora não manifestou interesse em continuar com os serviços de hospedagem e manutenção.

Aduz que não há qualquer cobrança indevida ou ato ilícito praticado pela requerida, pois apenas agiu no exercício regular de direito, albergada por todos os documentos constantes nos autos, onde as apeladas estavam cientes de todos os passos adotados.

Insurge-se quanto
à indenização por danos morais,

ao argumento de que
as
autoras não produziram provas concretas acerca dos
prejuízos alegados
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
319301449
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as empresas autoras
, ora apeladas,
firmaram com a requerida
/apelante
dois contratos distintos
, com objetos
autônomos
.

O primeiro,
firmado em 06/02/2012 entre a segunda autora (W.C.C. CARVALHO JÚNIOR – ME, atual KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA)
e demandada
,
para
a prestação de serviços de
marketing
e propaganda.

O segundo,
celebrado em
21/11/2012, entre a primeira autora (KALT SYSTEM) e a
requeri
da,
teve
por objeto o desenvolvimento de um
website
institucional da empresa.

Segundo
a
s demandantes,
após o encerramento do contrato de
marketing
(contrato 01), a
requerida
passou a exigir, de modo unilateral e sem amparo contratual, a quantia mensal de R$ 1.200,00 pela hospedagem do
site
, cujo desenvolvimento já havia sido integralmente pago
,
conforme cláusula 6a do contrato de desenvolvimento d
o

site
(contrato 02).

Narram
que
a cobrança
foi imposta como condição para a manutenção do
site
no ar, sob pena de sua imediata suspensão.

Relatam que apesar
considera
rem
a cobrança indevida, diante da ameaça de retirada do
site
, procede
ram
ao pagamento da quantia exigida em 23/01/2015, conforme boletos juntados aos autos.

Contudo, mesmo com o adimplemento, a
demandada
retirou o
site
do ar e recusou-se a devolver os arquivos, textos, imagens e demais dados utilizados para a criação da página.

Sob a alegação
de que
a
requerida alegou
a perda de e-mails corporativos vinculados ao domínio, o que
prejudicou
significativamente a imagem institucional da empresa e a continuidade de suas atividades comerciais
, ajuizou a
presente ação
requerendo o restabelecimento do
site
bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização
morais
.

Pois bem.

A apelante
alega que não praticou nenhum ato ilícito,

defendendo a
legalidade da cobrança pela hospedagem do
site
,
com base
na
inter
pretação das
cláusulas 4a e 5a do contrato de desenvolvimento de site.

Vejamos o que estabelece o contrato
relativo ao desenvolvimento do
site
firmado entre as partes:

Conforme se denota
do instrumento contratual, restou estabelecido na cláusula 4a que
“
a hospedagem será feita através do servidor de hospedagem escolhido pela CONTRATADA
", sem qualquer menção a valores, periodicidade ou obrigação de pagamento mensal.

Além disso,
a
c
láusula 5a
, que dispõe sobre
os encargos de responsabilidade da contratante
,

se
refere exclusivamente
ao
registro do domínio
,

nada mencionando em relação
à hospedagem do
site
.

Neste contexto
, convém esclarecer
que
o
registro de domínio e
a
hospedagem de
site

constituem
serviços distintos.

Enquanto o
registro de domínio
se refere ao endereço que as pessoas utilizam para
encontrá-lo
na
internet
, representando a identidade do
site
na
web
, a
hospedagem de
site
consiste no
espaço/servidor onde os arquivos (imagens, textos, códigos) do
site
ficam armazenados

e
são
acessados pelos visitantes.

Portanto, de acordo
com as cláusulas 4a e 5a do
contrato firmado entre as partes,
a hospedagem do
site
ser
ia
realizada pela demandada, sem previsão contratual de
custo à
s
autoras
, as quais se responsabilizaram apenas pelos encargos provenientes do registro do domínio.

Aliás, a
própria estrutura do contrato, ao tratar
dos
temas em cláusulas separadas, evidencia que são obrigações distintas e que apenas quanto ao registro de domínio houve previsão de responsabilidade da contratante pelos encargos
,
embora não
tenha sido estipulado o valor e forma de pagamento
.

Nesse contexto, cumpre destacar que a
boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres de conduta pautados pela lealdade, probidade e cooperação, vedando comportamentos que frustrem as expectativas legítimas da parte contrária.

Assim, se
n
o
contrato firmado entre as partes não há qualquer disposição que estipule obrigação de pagamento de valores mensais pela hospedagem do
site
,
escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade d
e tal
cobrança
, não se admitindo interpretação extensiva do contrato para incluir obrigações não expressamente pactuadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica
,
da boa-fé contratual e
do
pacta sunt servanda
.

Ademais
, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de cobrança pela hospedagem, fato é que a parte autora, constrangida pela ameaça de suspensão, efetuou o pagamento do valor exigido em 23/01/2015, conforme
se verifica do
s comprovantes constantes no
ID 319301416 - Pág. 4/9
, e mesmo assim a apelante
procedeu à retirada do
site
do ar, frustrando por completo a finalidade do contrato original e violando

os deveres de lealdade e colaboração que devem reger as relações obrigacionais.

E não se diga que o cancelamento do
site
ocorreu a pedido da própria parte autora, pois consoante se verifica dos autos
, a
apelada
solicitou o cancelamento do primeiro contrato
, relativo ao serviço de
marketing
e propaganda
e, em contrapartida
,
a apelante
exigiu o pagamento do valor de R$ 1.200,00
em relação
ao
segundo contrato

(
desenvolvimento

do
site
), p
ara a hospedagem de sua página na
internet
.

Neste particular, insta salientar que
as apeladas
demonstraram
que
, em razão d
a cobrança indevida
,
foi requerido

o redirecionamento

dos serviços de hospedagem do
sit
e para outra prestadora de serviços
.

É o que se
verifica pelos
prints
dos
emails
trocados entre as partes
(ID 319301416 - Pág. 11/20):

Consoante se denota dos
em
ails
,

a
s

a
pelada
s
através de sua

sócia KEYLA
,
solicitou a rescisão do contrato de
marketing

(firmado com a autora
W.C.C. CARVALHO JÚNIOR – ME)
e, após ser coagida a pagar a quantia

de R$ 1.200,00 pela hospedagem do
site
, efetuou o pagamento em 23/01/2015
, solicitando o redirecionamento da hospedagem
do
site
.

Contudo, a requerida, mesmo após receber o valor retirou o
site
do ar sem fornecer
à autora os arquivos e
backup
dos seus arquivos.

Assim,
não resta dúvida de que a
s
conduta da requerida, consistente na exigência de pagamento
,
sem previsão
contratual
para hospedagem do
site

desenvolvido para as autoras,
retirada do
site
do ar mesmo após o pagamento para sua manutenção
, bem como
retenção
dos arquivos, textos, imagens,
layout
, códigos e banco de dados
da contratante sem respaldo legal ou contratual,
constitui conduta ilícita
que enseja dever de indenização
.

Ademais
, não prospera a
alegação da apelante de que a propriedade intelectual do
website
lhe pertence com base na Lei 9.609/98
, pois a
Lei de
Software
protege o programa de computador em si, ou seja, o código-fonte, mas não os conteúdos fornecidos pelo cliente, tais como textos, imagens, fotografias, logotipos e informações institucionais, que integram o patrimônio imaterial da contratante.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a responsabilização da demandada.

No tocante ao dano moral, importa destacar que de acordo com a Súmula 227 do STJ "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Com efeito,
diferentemente das pessoas físicas, cujo dano moral frequentemente se presume pela natureza do ato lesivo, as pessoas jurídicas necessitam demonstrar efetivo abalo à honra objetiva, compreendida como a reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso, não resta dúvida de que o cancelamento indevido
do
site
das autoras
– que constituía instrumento
de trabalho
–
causou prejuízo à imagem e reputação da empresa apelante, comprometendo a sua credibilidade perante sua clientela
, sobretudo por ter perdido seus arquivos e
emails
.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, do fato de se tratar de pessoa jurídica, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026